Tribunal: TJDFT
Processo: 0003807-04.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta em face de sentença reconhecedora da prescrição intercorrente, com extinção da execução de título extrajudicial.
2. Alegações do embargante. O embargante sustenta: (i) ausência de inércia, argumentando ter diligenciado continuamente no processo buscando a satisfação do crédito, inclusive com disponibilização de veículo como garantia; (ii) necessidade de aplicação da Lei no 14.010/2020 quanto aos efeitos da suspensão de prazos decorrentes da pandemia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar as diligências realizadas pelo embargante e a existência de veículo como garantia; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação da Lei no 14.010/2020 sobre suspensão de prazos prescricionais durante a pandemia; (iii) examinar se há omissão passível de prequestionamento do art. 921, §§ 1o e 4o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como à correção de erro material.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 921, §§ 4o e 5o do CPC, fundamentando detidamente o início da contagem do prazo prescricional e a consumação da prescrição intercorrente. O julgado especificou a suspensão do processo em 26/4/2019, o término da suspensão em 26/4/2020, o início da contagem do prazo prescricional quinquenal após este marco, considerando a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia pela Lei no 14.010/2020 até 30/10/2020, resultando na consumação da prescrição intercorrente em 14/09/2023.
6. O aresto fundamentou expressamente a razão pela qual meros requerimentos para realização de diligências já infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, citando precedentes desta Turma no sentido de o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente iniciar-se automaticamente após o término do prazo da suspensão, independentemente de intimação.
7. A alegação sobre a existência de veículo como garantia não foi objeto de análise específica no acórdão embargado porque não altera a conclusão principal: a ausência de constrição patrimonial efetiva durante o prazo prescricional. O acórdão esclareceu não ter havido qualquer constrição de bens penhoráveis no curso do processo, de modo a mera alegação de existência de garantia não possuir aptidão para interromper o prazo prescricional.
8. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso o julgado embargado ter incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 8.1. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante (art. 921, §§ 1o e 4o do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração quando o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões relevantes à solução da lide, incluindo a aplicação da prescrição intercorrente, a contagem dos prazos prescricionais com consideração da suspensão decorrente da pandemia e os fundamentos pelos quais meras diligências infrutíferas não interrompem ou suspendem o prazo prescricional".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 1.022; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16.10.2006